Tribunal: TJES
Processo: 0002653-98.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Peculato; Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002653-98.2013.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALDELES CAVALCANTE e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002653-98.2013.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALDELES CAVALCANTE, OZORIO LUZITANO CAVALCANTE, ADENIR GOMES DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ART. 1º, I, DECRETO-LEI 201/67; ARTS. 297 E 299, CP. 1. PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES PELOS QUAIS FORAM CONDENADOS OS APELANTES WALDELES CAVALCANTE E ADENIR GOMES DE MOURA; EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS DELITOS DOS ARTS. 297 E 299 DO CP, IMPUTADOS AO APELANTE OZORIO LUZITANO CAVALCANTE. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME REMANESCENTE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. 4. AGRAVANTE. ART. 61, II, G, CP. RÉU SUPERINTENDENTE GERAL DE COMPRAS. CRIME COMETIDO NO EXERCÍCIO DO CARGO. BIS IN IDEM. AGRAVANTE AFASTADA. 5. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. 6. RECURSOS CONHECIDOS. DADO INTEGRAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS ACUSADOS WALDELES CAVALCANTE E ADENIR GOMES DE MOURA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE OZORIO LUZITANO CAVALCANTE. 1. Após o trânsito em julgado para acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, valendo pontuar que, em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre cada crime, isoladamente. Tendo transcorrido lapso temporal superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso IV do Código Penal, em relação a todos os crimes cujas penas não excederem a quatro anos de reclusão. 2. Havendo provas suficientes de materialidade e autoria a recair sobre o apelante OZORIO LUZITANO CAVALCANTE, deve ser mantida a condenação nas sanções do art. 1º, I, do Decreto-lei 201/67. 3. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, assim como, por ter o agente mais tempo para refletir sobre sua prática, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto à culpabilidade. 4.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui "
bis in idem
" a incidência da agravante sediada no artigo 61, inciso II, alínea "
g
", do Código Penal, aos crimes previstos no artigo 1º, do Decreto-Lei 201/67, uma vez que, a realização da conduta pelo alcaide municipal ou por quem o valha, mediante violação dos deveres funcionais insere-se na estrutura elementar do tipo penal
. 5. Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação. 6. Recursos Conhecidos. Dado Provimento aos apelo de Waldeles Cavalcante e Adenir Gomes de Moura. Dado parcial provimento ao Recurso de Ozorio Luzitano Cavalcante.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento aos apelos de Waldeles Cavalcante e Adenir Gomes de Moura e dar parcial provimento à apelação de Ozorio Luzitano Cavalcante, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002653-98.2013.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALDELES CAVALCANTE, OZORIO LUZITANO CAVALCANTE, ADENIR GOMES DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por WALDELES CAVALCANTE, OZÓRIO LUZITANO CAVALCANTE
e
ADENIR GOMES DE MOURA, em face da sentença de fls.
309/325
, proferida pela
1ª
Vara de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes descritos no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967 e nos artigos 297 e 299, ambos do Código
P
enal, impondo a WALDELES CAVALCANTE a pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa; a OZÓRIO LUZITANO CAVALCANTE a pena de 9 (nove) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa;
e
a ADENIR GOMES DE MOURA a pena de 7 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Narra a inicial que, a partir do dia 8 de abril de 2011, no edifício-sede da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Municipal, os
apelantes
, em concurso de
agentes
,
teriam
desvia
do

verbas
públic
as do referido Município
, em razão dos cargos de Prefeito e de Subsecretário de Assistência Social,
ocupados pelo primeiro e terceiro recorrentes, respectivamente, através de uma contratação fraudulenta de serviço de “
coffee break
” que não foi realizado. Relata a denúncia, ainda, que os acusados falsificaram e se utilizaram de documentos falsificados na operação.

Ao fim da instrução processual, restaram condenados na forma especificada.

WALDELES CAVALCANTE recorre na forma das razões de fls. 354/371, em que suscita a prescrição da pretensão punitiva em relação a todas as imputações, bem como, sua absolvição.

Já OZORIO LUZITANO CAVALCANTE apresentou razões recursais às fls. 372/388, postulando inicialmente seja decretada a prescrição das imputações penais nas quais estava incurso ou, no mérito sua absolvição. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base referente ao crime previsto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967, o afastamento da agravante
a que alude
o artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal,
o
reconheci
mento

d
a prescrição retroativa quanto ao crime previsto no artigo 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967
em caso de redução da pena
,
o

decote
da multa e a isenção das
despesas
processuais.

ADENIR GOMES DE MOURA formula pleito absolutório por falta de provas, conforme consta de fls. 345/352.

Contrarrazões ministeriais às fls.
389
/
392
, pelo provimento dos recursos ofertados por WALDELES CAVALCANTE
e
ADENIR GOMES DE MOURA, acolh
endo-se
a
alegação de
prescrição em relação a todos os crimes imputados
a eles; e o parcial provimento do apelo de OZORIO LUZITANO CAVALCANTE, para que seja declarada a prescrição somente das imputações relativas aos delitos definidos nos artigos 297 e 299, do Código Penal.

No id. nº
6732447
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procuradora de Justiça
Edwiges Dias
,
em idêntico sentido da manifestação ministerial de primeiro grau.

Esta a síntese do feito. Passo a apreciar os recursos

Os apelantes WALDELES CAVALCANTE e OZORIO LUZITANO CAVALCANTE
sustentam ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade prevista no artigo 110, §1º do Código Penal. Embora a defesa de ADENIR GOMES DE MOURA não tenha
apresentado pedido dessa natureza, também analiso a punibilidade do referido apelante sob essa perspectiva.

Nos moldes preconizados pelo §1º do artigo 110 do Estatuto Penal,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada,
lembrando que,
conforme dispõe o artigo 119 do Código Penal, no

caso de concurso de crimes,
o cômputo da prescrição conta-se
sobre a pena
aplicada para
cada
crime
, isoladamente.

Compulsando os autos, observo que a inicial narra que os fatos criminosos teriam ocorrido em abril de 2011, sendo a denúncia recebida na decisão de fl.
104
, datada de
11
de setembro de 201
3
, interrompendo a fluência do prazo prescricional - a teor do artigo 117, inciso I do Código Penal – e firmando o termo inicial da presente contagem.

A sentença condenatória foi publicada em
3
de
novem
bro de 20
22, conforme se extrai da certidão de fls. 325-v.
Passaram-se, pois, 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias.

Assim, observ
a-se
que o fenômeno prescricional alcançou todas as penas
fixadas em patamar inferior a quatro anos, ou seja, todas as reprimendas
impostas aos apelantes WALDELES CAVALCANTE e ADENIR GOMES DE MOURA, bem como, aquelas relativas aos crimes de
f
alsificação de documento público
e de
f
alsidade ideológica
impostas ao recorrente OZORIO LUZITANO CAVALCANTE
.

Dessa forma, somente remanesce punível a pena
de
4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
imposta a
OZORIO LUZITANO CAVALCANTE
pela prática do crime capitulado no artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967.

Passo, então, a analisar o mérito das razões de apelo ofertadas por
OZORIO LUZITANO CAVALCANTE,
a começar pela formulação absolutória.

A materialidade do crime
previsto no Decreto-lei 201/67 pode ser extraída
da solicitação do fornecimento de serviço de fl. 11, da autorização de fornecimento/execução de fl. 12, da nota de empenho de fl. 13, das notas de pagamento de fls. 14/17 e da nota de liquidação de fl. 18.

A autoria, de igual forma,
me parece certificada nos autos.

Veja-se, a propósito, que
Isabel Ferreira da Silva Gomes,
em testemunho que consta da pasta compartilhada, esclareceu que era
tesoureira do Município,
que cabia ao Prefeito assinar os
cheques
emitidos pela municipalidade
e que o
apelante
OZÓRIO LUZITANO CAVALCANTE chegou a retirar cheques no setor.

J
oelisson dos Santos Silva, testemunha que à época dos fatos era servidor municipal, embora não se recordasse de maiores detalhes, disse que à pedido de OZORIO LUZITANO CAVALCANTE fez o depósito de um cheque no Banestes. Confirmou, também que foi ouvido pela autoridade policial.

Revendo as apurações pré-processuais, constata-se que, ao ser ouvido na fase inquisitiva, afirmou
ter percebido que se tratava de um cheque da “Prefeitura”, sendo que devolveu o comprovante do depósito a OZORIO LUZITANO CAVALCANTE na portaria da Prefeitura.

Merece especial destaque o depoimento d
a testemunha Michele Freires Leal Moura, que consta como contratada para a prestação de serviço de Coffee Break para o Município,
a qual
disse que entregou cópias de seus documentos ao apelante OZORIO LUZITANO CAVALCANTE, porque almejava conseguir um emprego na administração do município, na medida em que irmão de Ozório, o acusado WALDELES CAVALCANTE, ocupava o cargo de Prefeito de Barra de São Francisco. Alegou, no entanto, que jamais celebrou contrato com o município para o fornecimento do serviço anteriormente citado, bem como, que nunca recebeu os valores espelhados nos processos de pagamento.

O Laudo de Exame Grafotécnico em Documentos, acostado às fls. 46/51 dos autos, confirma a alegação da testemunha, ao concluir que a assinatura aposta no recibo de pagamento da Prefeitura e no verso de um cheque da administração municipal, ambos no valor de R$5.338,53 (cinco mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) não fluíram do punho de Michele Freires Leal.

Assim, não remanesce dúvidas a respeito da participação do apelante OZORIO LUZITANO CAVALCANTE no cometimento da infração penal descrita no artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei nº 201/1967.

Havendo provas suficientes de materialidade e autoria a recair sobre o apelante, deve ser mantida
a condenação.

Passo à análise da reprimenda imposta.

A pena-base foi exasperada mediante a valoração negativa da circunstância judicial afeta à culpabilidade, fundamentada nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado, consistente na reprovabilidade de sua conduta, no caso em foco, a conduta do réu ultrapassou aquela inerente ao tipo penal, eis que a prática do delito exigiu planejamento, premeditação, articulações e simulações dos procedimentos legais, a fim de que fosse efetivada e coordenada entre os envolvidos o desvio de recursos públicos, notadamente para a conta do réu. Portanto, circunstância desfavorável.

É certo que a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, assim como, por ter o agente mais tempo para refletir sobre a prática do crime, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto à culpabilidade.

A este propósito, já é firme o posicionamento jurisprudencial que reputa a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. 2.
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)

D
esta forma, preservo a pena-base no patamar sentencial.

Na fase intermediária, pugna a defesa pelo afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
g
” do Código Penal - por ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão.

A despeito de constatar que
o réu, de fato, desempenhava a função pública
da qual se valeu para facilitar o cometimento do crime, como também, contrariou dever próprio de seu ofício, que seria evitar a prática de ilícitos como aqueles dos quais participou, registro que a jurisprudencia das Cortes Superiores se alinha com o pedido de afastamento da agravante.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui "
bis in idem
" a incidência da agravante sediada no artigo 61, inciso II, alínea "
g
", do Código Penal, aos crimes previstos no artigo 1º, do Decreto-Lei 201/67, uma vez que, a realização da conduta pelo alcaide municipal ou por quem o valha, mediante violação dos deveres funcionais insere-se na estrutura elementar do tipo penal. Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ART. 1º, III, DO DECRETO-LEI N. 201/67). AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", DO CÓDIGO PENAL - CP. BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 1º, § 2º, DO DECRETO N. 201/67. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.2. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, g, do Código Penal - CP ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão - ao delito previsto no art. 1º, III, do Decreto-Lei n. 201/67 - crime de responsabilidade de Prefeitos e Vereadores - configura indevido bis in idem. Precedentes.3. As penas acessórias previstas no § 2º do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67 - perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação - não decorrem automaticamente da condenação, devendo o magistrado fundamentar a sua aplicação. Precedentes.4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a agravante do art. 61, II, g, do CP e a incidência do § 2º do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67, bem como para declarar a prescrição da pretensão punitiva quanto os delitos referentes aos Decretos n. 3/2010, 4/2010, 7/2010, 9/2010, 10/2010, 12/2010 e 13/2010, redimensionando a pena do paciente, nos termos do voto.(HC n. 481.010/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Desta forma, afasto a incidência da agravante, fixando a
pena, em caráter definitivo, em
03

(TRÊS) ANOS E 3

(TRÊS) MESES

DE RECLUSÃO
.

À
vista da pena imposta, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, na forma do artigo 33, §2º, alínea “
c
”, do Código Penal.

Deixo de proclamar a prescrição da pretensão punitiva, considerando que o artigo 110, §1º, do Código Penal exige, para a contagem baseada na pena aplicada, o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Prejudicado o pedido de afastamento da pena de multa, na medida em que o Decreto-lei nº 201/67 não a preceitua.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da condenação.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos para:

1) DAR PROVIMENTO
aos recursos
d
e WALDELES CAVALCANTE e ADENIR GOMES DE MOURA para, n
os termos do artigo 107, inciso
IV
, do
C
ódigo
P
enal,
julg
ar EXTINTA A PUNIBILIDADE

dos referidos
apelantes.

2) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de OZORIO LUZITANO CAVALCANTE, para:

a) julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação aos crimes definidos nos artigos 297 e 299, do Código Penal;

b) PRESERVAR a CONDENAÇÃO como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei nº 201/67;

c) AFASTAR a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "
g
", REDUZINDO a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.